Tribunal: TJES
Processo: 0028014-84.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028014-84.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON PEREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DOLO EVENTUAL EM RELAÇÃO A MÚLTIPLAS VÍTIMAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que, com fundamento em decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, VII e II, c/c art. 14, II, CP), fixando pena de 16 anos de reclusão em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a alegada nulidade do julgamento em razão da ausência do termo de votação dos jurados; e (ii) a revisão da dosimetria da pena quanto à fração da causa de diminuição pela tentativa e à aplicação do concurso formal impróprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do termo de votação alegada pela defesa não se confirma, uma vez que há nos autos documento contendo a quesitação e as respostas dos jurados individualizadas por vítima, afastando a alegação de nulidade.

4. A fração mínima de redução pela tentativa em um terço (1/3) revela-se inadequada em relação à vítima Gilberto Prando, considerando que o disparo a atingiu na panturrilha, região não letal, sem risco à vida. Aplicar a fração máxima de dois terços (2/3) também se mostra desproporcional, uma vez que houve efetiva lesão. Assim, adota-se a fração intermediária na metade (1/2), com base no
iter criminis
percorrido.

5. Configura-se o concurso formal impróprio, pois o réu, ao efetuar disparos simultâneos contra três vítimas, agiu com dolo eventual, assumindo conscientemente o risco de atingir e matar mais de uma pessoa, caracterizando pluralidade de crimes nos termos do art. 70, parte final, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência do termo de votação dos jurados não se configura quando os autos contêm quesitação com respostas individualizadas.

2. A fração intermediária de 1/2 (metade) para a causa de diminuição pela tentativa é adequada quando há lesão não letal em crime de homicídio tentado.

3. Configura-se concurso formal impróprio quando o agente, mediante uma única ação, assume o risco de atingir múltiplas vítimas, caracterizando dolo eventual em relação a cada uma delas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 70, caput, parte final; 121, § 2º, II e VII; CPP, art. 488.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, EI-Nul 0002625-80.2017.8.12.0008; TJES, ApCrim 0005491-49.2017.8.08.0048; STJ, AgRg-HC 589.119.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0028014-84.2019.8.08.0048

APELANTE: MAICON PEREIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MAICON PEREIRA SANTOS
em face da r. Sentença de fls. 222/224 dos autos digitalizados (ID 11914632), que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente nas sanções do art. 121, §2º, incisos VII e II, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, fixando a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Em suas razões acostadas às fls. 235/238-v, a defesa técnica pleiteia, preliminarmente, pela anulação do julgamento, ante a ausência do termo de votação, com fulcro no art. 564, III, alínea “k” do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença para:
(i)
aplicar a fração máxima de diminuição do crime tentado (art. 14 do Código Penal) em relação a vítima Gilberto Prando; e
(ii)
pelo reconhecimento do concurso formal próprio, nos termos do art. 70,
caput
, do Código Penal, ante a inexistência de desígnios autônomos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (fls. 240/243), pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 12012692), no mesmo sentido.

DA PRELIMINAR:

Preliminarmente, a defesa arguiu a nulidade absoluta do julgamento ante a ausência do termo de votação dos jurados nos autos, documento essencial que lastreia a r. sentença objurgada.

Inicialmente, urge ressaltar que o Termo de Votação refere-se a resposta dos jurados de “SIM” ou “NÃO” para cada quesito formulado, conforme previsto no art. 488 do Código de Processo Penal, sendo essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, embora a defesa sustente que referido documento não está anexo aos autos, extrai-se das fls. 219/220 do processo digitalizado (ID 11914632) a “Quesitação e Termo de Votação”, contendo as respostas dos jurados de “SIM” ou “NÃO” por devidamente individualizada por vítima, afastando, assim, a alegação de nulidade.

Por conseguinte,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO:

A apreciação do mérito recursal se restringe à análise da dosimetria da pena.

Na terceira fase da dosimetria, o recorrente pleiteia a aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços), em relação a vítima Gilberto Prando.

Compulsando os autos, vislumbra-se que o Juízo Sentenciante reduziu a reprimenda em 1/3 (um terço) com base na causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa), tendo em vista que
“
a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo que lhe atingiu na panturrilha
”.

Sobre essa temática, a legislação penal brasileira adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso em comento, extrai-se da denúncia que o crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, “
eis que os policiais repeliram a injusta agressão de forma imediata efetuando também, ao todo, 33 (trinta e três) disparos de arma de fogo
”.

Outrossim, observa-se que apenas a vítima Gilberto Prando foi alvejada pelos disparos efetuados pelo réu, o que justifica a aplicação de fração diferenciada em relação às demais vítimas, Filipe da Silva Bernardi e Rafael Barboza Campista, que não foram atingidos.

Portanto, é evidente que o
inter criminis
percorrido quanto à vítima Gilberto Prando foi o que mais se aproximou do resultado pretendido, o que impede a aplicação da fração da tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Todavia, a aplicação da fração mínima de redução revela-se inadequada, pois a vítima foi atingida na panturrilha, região do corpo que não é considerada letal, sendo que o Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Gilberto Prando concluiu que não houve risco de vida.

Feitas essas considerações, mostra-se proporcional a aplicação da fração redutora da tentativa em 1/2 (metade) em relação à vítima Gilberto Prando. Dessa forma, como a pena intermediária foi estabelecida em 12 (doze) anos de reclusão, fixa-se a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão
.

Em alinhamento, cita-se julgado que adotou o mesmo posicionamento em caso semelhante:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO CRIMINAL TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRETENDIDA MAIOR REDUÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA POSSIBILIDADE VÍTIMA ATINGIDA DE RASPÃO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO LESÃO LEVE APLICADA MINORANTE EM 1/2 (METADE) EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Para a definição de qual patamar de redução de pena a ser aplicado na hipótese de crime tentado, deverá o magistrado se ater à maior ou menor distância percorrida pelo iter criminis. Assim, de acordo com as balizas legais (art. 14, II e parágrafo único, do CP), deve-se adotar maior fração de redução, 2/3 (dois terços), quando, na hipótese de crime de homicídio, ocorrer tentativa “branca ou incruenta”, na qual a vítima não é atingida pelos disparos do autor do delito. Lado outro, se os atos executórios muito se aproximaram da consumação do delito, a redução deverá se dar na menor fração, 1/3 (um terço). II.

In casu, embora o embargante tenha atingido a vítima, de raspão na panturrilha direita, com um disparo de arma de fogo, constata-se que a lesão ocasionada foi de natureza leve, de acordo com o laudo pericial. Assim, o patamar intermediário de redução de pena (1/2. metade) revela-se mais adequado ao caso concreto
. III. Embargos acolhidos, contra o parecer. (
TJMS; EI-Nul 0002625-80.2017.8.12.0008; Seção Criminal; Relª Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 24.09.2019; Pág. 132
) – destaquei.

Superada essa questão, a defesa pleiteia a substituição do concurso formal impróprio aplicado na r. sentença pelo próprio, ante a inexistência de desígnios autônomos na ação do réu.

Nessa lógica, dispõe o art. 70 do Código Penal, que: “
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
”.

Veja-se, portanto, que o
concurso formal impróprio
, previsto na segunda parte do citado dispositivo, configura-se quando o agente, ao praticar dois ou mais crimes,
atua com desígnios autônomos
, almejando, dolosamente, a produção de todos os resultados, hipótese em que incidirá a regra do acúmulo material de penas.

De rigor, leciona o Cezar Roberto Bitencourt
1
, que “
(...) o concurso formal também pode ser impróprio (imperfeito). Nesse tipo de concurso, o agente deseja a realização de mais de um crime, tem consciência e vontade em relação a cada um dele. Ocorre aqui o que o Código Penal chama de 'desígnios autônomos', que se caracteriza pela unidade de ação e multiplicidade de determinação de vontade, com diversas individualizações. Os vários eventos, nesse caso, não são apenas um, perante a consciência e a vontade, embora sejam objeto de uma única ação.
”

No caso em comento, restou escorreita a aplicação do concurso formal impróprio. Isso porque o réu, ao efetuar uma sequência de disparos simultâneos contra as vítimas, assumiu conscientemente o risco de atingir e, possivelmente, matar mais de uma pessoa. Tal conduta caracteriza dolo eventual em relação a cada uma das vítimas, configurando pluralidade de crimes.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (CINCO VEZES). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME FORMAL IMPRÓPRIO. INCABÍVEL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. O concurso formal imperfeito ou impróprio ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes dolosos com desígnios autônomos, isto é, com propósitos distintos, o que está estabelecido no artigo 70, caput, 2ª parte, do Código Penal.
Assim, considerando que o réu disparou uma sequência de tiros simultaneamente contra várias vítimas, evidencia-se a intenção de matar mais de uma pessoa, o que acarreta na aplicação do concurso formal impróprio
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, ApCrim0005491-49.2017.8.08.0048, Primeira Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, Data: 23.11.2023
).

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM 2/3. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
No caso, o apelante queria matar uma das vítimas e não se importou em efetuar disparos de arma de fogo em via pública, sabendo que poderia atingir diversos transeuntes
. 5.
Na hipótese, o agente atuou com desígnios autônomos, ou seja, atuou com dolo em cada um dos crimes, querendo praticar vários resultados. Por isso, mantém-se o concurso formal impróprio
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, ApCrim nº 0018489-53.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Data: 25.04.2023
).

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS REJEITADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 8.
Os acusados, mediante uma única ação, praticaram três crimes de homicídio tentado, em face de três vítimas distintas, um deles com dolo direto, e dois com dolo indireto, na assunção de risco de matar as outras duas vítimas, incidindo, com isso, a regra do concurso formal impróprio, prevista no art. 70, caput, 2ª parte, do Código Penal
. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (
TJES; APCr 0008140-16.2017.8.08.0006; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 21.07.
2
021; DJES 02.
0
8.2021
) – destaquei.

Com igual acerto, posicionaram outros órgãos julgadores:

REVISÃO CRIMINAL. DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO DE DROGAS. DEFESA QUE SE INSURGE CONTRA A DOSIMETRIA DA SANÇÃO PENAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. [...] 7.
Ainda que se atribua uma única ação do requerente, quando efetuou diversos disparos de arma de fogo, com animus necandi, contra as 05 vítimas reconhecidas nos termos de votação do Conselho de Sentença, dúvida não há de que ele agiu com multiplicidade de determinação de vontade, o que configura o concurso formal impróprio, a teor do artigo 70, 2ª parte, do Código Penal
. Logo, aplica-se o sistema do cúmulo material, do que resulta a pena de 66 anos e 08 meses de reclusão. 8. Delito de associação para fins de tráfico: A pena-base se mantém em 09 anos de reclusão e pagamento de 1000 dias-multa, ante os fundamentos supramencionados. [...] (T
JRJ; RevCr 0016131-45.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarto Grupo de Câmaras Criminais; Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior; DORJ 30.10.2023; Pág. 168
).

__________________________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
As instâncias ordinárias reconheceram a autonomia de desígnios entre os crimes de homicídio, já que o agente teria, dentro de um mesmo contexto fático, disparado uma sequência única de tiros simultaneamente contra as vítimas, o que evidencia o intuito de matar mais de uma pessoa
. Nesse contexto, a alteração da conclusão adotada no acórdão ora impugnado, tal como pleiteado pela defesa, a fim de que seja reconhecido o concurso formal próprio, demandaria necessariamente o revolvimento do material fático e probatório do autos, o que é vedado nesta via do writ. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-HC 589.119; Proc. 2020/0142327-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 04/05/2021; DJE 10/05/2021
) – destaquei.

Assim, somando-se as penas fixadas em relação as vítimas Gilberto Prado (06 anos de reclusão), Diego Filipe da Silva Bernardi (04 anos de reclusão) e Rafael Barboza Campista (04 anos de reclusão), conforme a regra prevista no art. 69 do Código Penal, estabelece-se a pena definitiva, em concurso formal impróprio, em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para alterar a fração aplicada na
terceira
fase da dosimetria
em relação a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal
em relação a vítima Gilberto Prado para 1/2 (metade),
fixando a pena definitiva,
em concurso material impróprio, em

14
(
quatorze
) anos de reclusão.

MANTENHO
o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

É como voto.

1
BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
. Vol. 1. 16ª ed. São Paulo: Saraiva. p. 681

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.